Tribunal: CARF
Processo: 10183.720703/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720703/2011-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.471 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
NOEMY NETO SALOMAO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. Vencidos os conselheiros Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, que rejeitaram a preliminar de conversão em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 4), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi lançado crédito
tributário concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física - suplementar (código 2904), no
valor de R$ 44.458,64, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720703/2011-71
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720703/2011-71

Na declaração de ajuste anual foi informado resultado "sem saldo de imposto". A
contribuinte declarou como isentos rendimentos provenientes de aposentadoria, em razão de
neoplasia maligna (moléstia grave).
Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 e 3), alegando emsíntese,
que os rendimentos relacionados como omissos são isentos pela existência de moléstia grave
prevista em lei.
A decisão de primeira instância (fls.38/52), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de
moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza
de aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico
oficial, da existência de doença mencionada na lei.
Somente podem ser aceitos laudos periciais emitidos por instituições públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas (hospitais, clínicas ou médicos
particulares), não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio
referente ao SUS.
O laudo médico oficial deve conter as seguintes informações: órgão emissor,
qualificação do portador da moléstia, diagnóstico (descrição, CID-10 e elementos
que o fundamentaram), data em que a pessoa é considerada portadora de moléstia
grave, devida identificação do profissional médico (nome, número do CRM e
número do registro no órgão público) e, em caso de moléstia passível de controle,
o prazo de validade do laudo pericial.
Intimado da referida decisão em 12/02/2015 (fl48), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 12/02/2015 (fls. 382/396), reiterando os termos
apresentados na impugnação e acrescentando uma declaração do INSS, após passar por perícia
médica, em que consta a informação que é sabido ser isenta do Imposto de Renda.
É o Relatório.
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Voto
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Diligência
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720703/2011-71

Analisando os documentos apresentados pela recorrente, de fato, constata-se que
não há nenhum laudo médico oficial em que conste a doença acometida. Entretanto, um dos
argumentos do recurso voluntário é de que a contribuinte se submeteu a perícia médica no INSS.
Considerando que já há precedentes nesta Turma de Julgamento no sentido de que
um laudo emitido pelo INSS tem força probatória suficiente para, eventualmente, suprir o laudo
médico oficial previsto na legislação tributária para o reconhecimento da isenção prevista
RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de moléstia grave), seria de fundamental importância para o
deslinde do feito a juntada do mencionado laudo pericial.
Assim, caso seja possível, deverá a contribuinte trazer à colação o mencionado
laudo pericial.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento do diligência para que
a Unidade preparadora intime a contribuinte para apresentar o laudo médico da perícia do INSS
mencionada em seu recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital